Tribunal: STF
Processo: AP 1689
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de MARILÉIA DOS SANTOS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 17/5/2023), pela prática das condutas descrita nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 27/2/2023, foi concedida liberdade provisória a MARILEIA DOS SANTOS ZOZ, CPF nº 587.994.949-49, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão (PET10820):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em Sessão Virtual realizada entre 9/12/2024 a 13/12/2024, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando à ré MARILÉIA DOS SANTOS, em concurso material (CP, art. 69), à pena de : (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos e ao pagamento de 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985 (eDoc. 105).



    Em 13/3/2025, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Araquari/SC comunicou o descumprimento das condições impostas à ré, noticiando violação ao monitoramento eletrônico, em razão de violação da área de inclusão, ocorrida no dia 27/2/2025 e 11/3/2025 (eDoc. 108).



    Em 18/3/2025, a Defesa de MARILÉIA DOS SANTOS apresentou justificativa, quanto ao descumprimento ocorrido no dia 27/2/2025 (eDoc.109). Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDoc.110).



    É o relatório. Decido.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.



    Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que o descumprimento da medida cautelar ocorreu de forma isolada, em razão do comparecimento da ré ao velório da sua madrinha, cujo falecimento ocorreu no dia 26/2/2025.(eDoc. 110).



    Além disso, verifico que a ré comparece regularmente perante o Juízo fiscalizador.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Contudo, observo que não há documento nos autos que comprove o descumprimento ocorrido no dia 11/3/2025.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas à ré, e DETERMINO a intimação dos advogados regularmente constituídos por MARILÉIA DOS SANTOS para complementar os esclarecimentos prestados, com a apresentação de documentos suficientes a justificar o descumprimento realizado no dia 11/3/2025, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Araquari/SC, para acompanhamento das medidas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente